Tribunal: TCU
Processo: 023.145/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Zeittec Solucoes Em Conectividade Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1987/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de embargos de declaração, opostos por Zeittec Soluções em Conectividade Ltda. em face do Acórdão 9791/2024-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e considerou parcialmente procedente representação formulada pela ora embargante contra o Pregão Eletrônico 7/2023, conduzido pelo 3o Centro de Telemática de Área, que visava contratar solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), consistente na implantação de sala segura, para ampliação de ambiente de hospedagem de sistemas computacionais, em conformidade com os requisitos da norma ABNT/NBR 10.636 - "Paredes divisórias sem função estrutural - Determinação da resistência ao fogo - Método de ensaio" - e os seus respectivos subsistemas. Considerando que a embargante não se habilitou como interessada no presente processo, nem demonstrou razão legítima para intervir no processo nos termos da processualística afeta ao TCU e do art. 144, §2° e 146, §1°, do Regimento Interno do TCU; considerando que, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, o representante não é, automaticamente, parte interessada no processo, devendo, para intervir no seu andamento, demonstrar possuir razão legítima em face das competências do TCU ou, na fase recursal, sucumbência quanto à pretensão subjetiva ( vide , por exemplo, Acórdão 649/2008-TCU-Plenário , relator: Ministro Valmir Campelo); considerando o disposto no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, estão legitimados a opor embargos de declaração contra as decisões do Tribunal apenas o responsável, o interessado ou o Ministério Público junto ao Tribunal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer dos embargos de declaração, por não atenderem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992; b) comunicar esta decisão à embargante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 023.145/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Zeittec Soluções em Conectividade Ltda. (03.844.773/0001-42). 1.2. Unidade: 3o Centro de Telemática de Área. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: não atuou. 1.7. Representação legal: Luciano da Silva Busato (38302/OAB-PR), representando Zeittec Soluções em Conectividade Ltda.; Cesar Augusto de Angelo, representando 3o Centro de Telemática de Área. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.